Tribunal: TJES
Processo: 5007660-02.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007660-02.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSEMAR FERREIRA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DE DEDO DA MÃO DIREITA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA APTIDÃO FUNCIONAL PLENA. TEMA 416 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação Cível interposta contra sentença de improcedência do pedido de auxílio-acidente, fundamentada na inexistência de redução da capacidade laborativa após acidente de trabalho ocorrido em 2011, que provocou a amputação traumática da falange distal do 3º dedo da mão direita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a amputação parcial do 3º dedo da mão direita do apelante gera direito à percepção do benefício de auxílio-acidente, à luz do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O caput do art. 86 da Lei nº 8.213/91 condiciona a concessão do auxílio-acidente à efetiva redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.

4)
O Tema Repetitivo 416 do Superior Tribunal de Justiça autoriza a concessão do benefício quando configurada a redução da capacidade laboral, ainda que em grau mínimo.

5)
A perícia médica judicial conclui pela plena recuperação funcional do segurado, sem constatação de sequelas que importem em perda da aptidão para o desempenho das atividades habituais.

6)
O exame pericial atesta a preservação da mobilidade articular, da força muscular e da integridade do movimento de pinça manual.

7)
A inexistência de impacto funcional na performance profissional, apesar da perda anatômica parcial, impede o reconhecimento do direito à indenização acidentária.

8)
A mera ocorrência de lesão, desacompanhada de repercussão negativa na capacidade de trabalho, desautoriza o deferimento do benefício previdenciário pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

1. O benefício de auxílio-acidente pressupõe a comprovação de redução da capacidade laboral após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza.

2. A ausência de redução funcional ou de limitação para as atividades habituais obsta a concessão da indenização previdenciária.

3. A lesão anatômica sem reflexo na aptidão para o trabalho não gera direito automático ao recebimento de auxílio-acidente.

Dispositivos relevantes citados
: caput do art. 86 da Lei nº 8.213/91; parágrafo único do art. 129 da Lei nº 8.213/91.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 416.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Segundo se depreende, o apelante ingressou com a presente ação visando à concessão do benefício de auxílio-acidente, alegando que, em decorrência de infortúnio laboral ocorrido em 2011, sofreu amputação traumática da falange distal do 3º quirodáctilo da mão direita, o que teria reduzido sua capacidade para o trabalho habitual como mecânico de manutenção.

Sentença pela improcedência da pretensão, sob o fundamento de que a prova pericial produzida sob o crivo do contraditório atesta que o recorrente não apresenta redução da capacidade laborativa para as atividades habituais, mantendo plena mobilidade e função da mão lesionada.

Cinge-se a controvérsia, pois, a definir se a amputação parcial do 3º dedo da mão direita do apelante gera direito à percepção do benefício de auxílio-acidente, à luz do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

Como se depreende, a norma prevista no
caput
do art. 86 da Lei nº 8.213/91 vincula a concessão do benefício previdenciário pela redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, sem distinguir a gravidade da lesão em si, bastando apenas o efetivo reflexo na performance profissional do segurado:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho
que habitualmente exercia.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no
Tema Repetitivo 416
, conferiu interpretação à norma previdenciária, para autorizar a concessão do auxílio-acidente sempre que houver redução, ainda que mínima, da capacidade para o labor habitualmente exercido:

“Tese firmada:
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
”.

No caso, observa-se que o laudo pericial técnico (Id. 19479938) é taxativo ao concluir que o apelante se encontra apto ao labor, sem qualquer comprometimento profissional:

“6) Doença/moléstia ou lesão torna o (a) periciado (a) incapacitado (a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

•
Não há comprovação de incapacidade ou redução da capacidade laborativa para o exercício do último trabalho e/ou atividade habitual.
Após realização de exame clínico / físico (avaliação de mobilidade, força, reflexos e do sistema osteoarticular, avaliação cardiovascular e do sistema respiratório), e avaliação dos laudos médicos.

7) Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do (a) periciado (a) é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

•
Não há incapacidade ou redução da capacidade laborativa.

11) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessão do benefício administrativo e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão.

• Não.
O Requerente apresenta plena recuperação funcional. Não foram constatadas sequelas que importem em redução ou perda da capacidade laborativa para o desempenho de suas funções habituais, tampouco limitação que repercuta de forma significativa em sua aptidão para o trabalho.

[...]

11. A mobilidade das articulações está preservada?

• Sim

12. Na execução de atividades manuais, é necessário maior concentração e maiores cuidados para execução de tarefas, em razão da perda anatômica?

• Não.

14. A lesão encontrada diminui a capacidade do periciado em carregar/segurar determinados objetos e ferramentas? e/ou realizar determinas tarefas com a destreza anterior?

• Não. Não.

15. Há outras dificuldades encontradas pelo periciado para continuar

desempenhando suas funções habituais?

• Não.

16. A mobilidade das articulações está preservada?

• Sim”.

A Sra. Perita Judicial asseverou que o apelante apresenta plena recuperação funcional; que a mobilidade articular está preservada, a força muscular está mantida e o movimento de pinça dos dedos das mãos se encontra íntegro.

Ademais, é importante recordar que a mera existência de lesão, sem a comprovação da repercussão funcional, não gera direito automático ao benefício pleiteado.

E não é outro o entendimento deste Sodalício:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL OU NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, alegando redução de capacidade laboral em decorrência de lesão adquirida em função de esforço repetitivo no trabalho. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve redução da capacidade laboral decorrente de acidente de trabalho; e (ii) verificar a existência de nexo causal entre a atividade laboral e a alegada lesão. III. RAZÕES DE DECIDIR A perícia judicial conclui pela inexistência de incapacidade laboral ou redução funcional, mesmo considerando a ligeira perda de massa muscular no polegar direito, sendo preservadas a mobilidade articular e a força motora do apelante. Não configurado o nexo causal entre as condições de trabalho e a lesão alegada. Os documentos apresentados não comprovam a relação entre o esforço repetitivo e a condição médica.
A legislação previdenciária, especificamente o art. 86 da Lei nº 8.213/91, exige a comprovação de redução da capacidade laboral decorrente de acidente para a concessão do auxílio-acidente, requisitos não atendidos no caso em tela.

A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 416 estabelece que o benefício é devido apenas quando houver redução da capacidade, ainda que mínima, o que não se verificou na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O benefício de auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade laboral decorrente de acidente de qualquer natureza. A ausência de incapacidade ou redução funcional, bem como de nexo causal entre a lesão e a atividade laboral, impossibilita a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 8 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 416. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00001467720218080011, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Tendo em vista que a perícia médica, produzida sob o crivo do contraditório, afastou qualquer redução da capacidade laboral, ainda que mínima, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurs
o

e
a ele nego provimento.

Sem condenação em honorários advocatícios, na forma do parágrafo único do artigo 129 da Lei n.º 8.213/91.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)